Tribunal: CARF
Processo: 16832.000035/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000035/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.793 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
RIO JC ELETROPECAS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
USO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. SIGILO. LEGITIMIDADE.
A utilização de informações bancárias obtidas regularmente pelo fisco junto a
instituições financeiras não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Precedente vinculante do STF.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados
em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a sua
respectiva origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000035/2010-76
Fl. 1324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000035/2010-76

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Autos de Infração (fls.
1.151/1.198) que exigem os tributos do Simples Federal (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS),
referentes ao ano-calendário de 2005, em razão da constatação de omissão de receitas em face de
depósitos bancários cuja origem restou não comprovada.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 1.146/1.150), “os valores dos
depósitos ou os créditos efetuados nas contas-correntes n° 118120-6 e 120605-B, discriminados
nos Termos de Intimação Fiscal n° 0001 e 0006, mantidas pela interessada no UNIBANCO S.A.,
junto a agência 0467 sujeitam-se a tributação por omissão de receitas, conforme determinam os
art.257 e 288 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, (...)”
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.208/1.239), que foi assim resumida
no relatório da decisão ora recorrida:

- que a quebra do sigilo bancário foi ilegal, à vista do que dispõe o artigo 5°, inciso X,
da Constituição Federal;
- que o auditor fiscal em nenhum momento intimou a impugnante a comprovar a origem
dos recursos utilizados nas operações, restringindo-se a solicitar simplesmente a
comprovação dos valores creditados e /ou depositados nas contas-correntes mantidas
pela interessada; diz que uma coisa é comprovar valores, que seria simplesmente
comprovar a existência dos mesmos. Outra coisa, bem distinta, é comprovar a origem,
ou seja, de onde são oriundos os recursos utilizados nas operações;
- que o fisco em momento algum apresentou à impugnante os extratos bancários de
onde extraiu os valores que serviram de base para o preenchimento da planilha por ele
elaborada, o que caracterizaria a ocorrência de cerceamento do direito de defesa;
- que os créditos objeto do lançamento são, em grande parte, referentes a depósito em
cheque, cobrança especial e crédito em cobrança;
- que, quanto aos depósitos em cheque, a fiscalização não teria levado em conta que o
crédito relativo aos cheques depositados fica disponibilizado em momento posterior ao
do depósito Assim, depósito em cheque efetuado no último dia do mês só estaria
disponível no mês seguinte, quando ocorreria a disponibilidade econômica e,
consequentemente, o fato gerador dos tributos;
- no que diz respeito à cobrança especial e crédito em cobrança, estes se referem a
recebimento de títulos que foram colocados para cobrança na instituição financeira, em
decorrência de vendas a prazo. Desta forma, jamais poderiam ser tratados pelo auditor
como depósitos sem comprovação da origem, uma vez que tal origem vem estampada
no próprio extrato. Cita o parágrafo 2°, do artigo 287, bem como o inciso II do artigo
849 do RIR/99;
- reclama que créditos relativos a “resgate conta remunerada”, “bônus CPMF/conta
remunerada” e “devolução de cheques depositados” tenham sido incluídos como de
origem não comprovada e, portanto, como omissão de receitas. Contudo, pela própria
natureza dessas operações, não o são.

Em Sessão de 01 de outubro de 2010, a DRJ julgou a impugnação parcialmente
procedente por meio de Acórdão (fls. 1.255/1.262) que foi assim ementado:

Fl. 1325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000035/2010-76

CONSTITUCIONALIDADE. É o administrador um mero executor de leis, não lhe
cabendo questionar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de
teses contra a constitucionalidade de leis é privativa do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RECEITAS. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro
de 1997, há autorização legal para a presunção de omissão de rendimentos com base em
valores creditados em conta de depósito ou investimento. Excluem-se do lançamento os
créditos que não permitam, pela sua natureza, fazer tal presunção.

Mais precisamente, a decisão de piso excluiu da base de cálculo o montante de
R$ 171.747,23, conforme planilha de fls. 1.252/1.254.
Cientificado dessa decisão em 22/11/2010 (fls. 1.275), a empresa, em 21/12/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 1.292/1.308), onde basicamente reitera as alegações de defesa e
questiona determinados pontos do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
conhecimento, razão pela qual dele conheço.

Da alegada quebra de sigilo bancário
Relativamente à suposta quebra indevida de sigilo bancário, convém assinalar que
o STF foi instado a definir a questão do acesso da administração tributária aos dados bancários
dos contribuintes, sem ordem judicial prévia, o que ocorreu com o julgamento do Recurso
Extraordinário (RE n. 601.314), que teve repercussão geral reconhecida e cujo resultado foi em
sentido favorável ao acesso bancário para fins tributários. Transcrevo abaixo a ementa do
julgado referido:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Fl. 1326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000035/2010-76

3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do auto-governo coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Por maioria de votos (9 X 2, vencidos os ministros Celso de Mello e Marco
Aurélio), ganhou a tese de que a Lei Complementar n. 105 é compatível com a Constituição
Federal, não havendo quebra de sigilo bancário propriamente dito o acesso, pelo fisco, de
informações bancárias obtidas diretamente de instituições financeiras.
Não há, portanto, nenhum vício no procedimento adotado pela fiscalização.

Inconstitucionalidade
Atinentes aos argumentos invocados pelo contribuinte, mas que implicam análise
de constitucionalidade, tal como o de que as presunções legais utilizadas violam o conceito
constitucional de renda, cumpre observar que falece ao presente Julgador competência para
afastar norma considerada inconstitucional em face da Súmula n° 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Da omissão de receitas – depósitos bancários
No caso concreto a fiscalização identificou receitas omitidas com base na
presunção legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96 – matriz legal do artigo 287 do RIR/99 -,
in verbis:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 1327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000035/2010-76

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais)."

Como se sabe, as presunções são meios de prova previstos no ordenamento
jurídico e, desde que previstas em lei, podem ser utilizadas no direito tributário. Tal expediente
acaba por exercer papel auxiliador na busca de riqueza (capacidade contributiva) do contribuinte,
coibindo práticas e desestimulando condutas que possam implicar abusos ou sonegação.
O efeito prático da presunção consiste em inverter o ônus da prova. A regra geral -
a de que cabe ao fisco o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e ao contribuinte o de
provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito - é invertida. Nesses termos,
cabe ao fisco demonstrar a existência do fato definido pela lei como necessário e suficiente à
subsunção da presunção ao caso concreto, transferindo ao contribuinte o ônus de provar que o
fato presumido pela lei não ocorreu.
Em se tratando de omissão de receitas fundada na presunção relativa veiculada
pelo art. 42 da Lei n" 9.430/1996, então, cumpre ao fisco produzir a prova da existência de
depósitos cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, e incumbe ao
contribuinte a prova de que estes depósitos não têm origem em receita ou, se receita, não são
tributáveis ou já foram oferecidas à tributação.
Nesse caso concreto, restou demonstrado que a autoridade fiscal responsável pelo
lançamento observou os pressupostos legais para se valer da presunção legal em questão. Houve
identificação individualizada dos depósitos bancários credores aptos a revelar receitas mantidas à
margem da escrituração de forma prévia ao lançamento, exclusão dos valores justificados, tendo
sido a empresa, ao contrário do que alega o Recorrente, devidamente intimada a apresentar
comprovação da origem dos créditos individualizados que compuseram a base de cálculo
apurada.
Como bem notou a decisão recorrida:

Não são razoáveis os argumentos da interessada. Em relação à conta 118.120-6,
analisando-se os autos, conclui-se que os extratos bancários da mesma foram entregues
à fiscalização pela própria interessada, em atendimento ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, cuja ciência foi dada em 28/01/2009. Assim, não tem sentido dizer
que ela não recebeu extratos que já estavam em seu poder.
No que diz respeito à conta 120.605-8 - omitida pela interessada, mas descoberta pela
fiscalização a par da emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira enviada ao Unibanco (fls.352/353) -, constata-se, pelo atendimento ao Termo
Fl. 1328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000035/2010-76

de Intimação n° 0006, no qual se solicita a comprovação da origem dos créditos, que a
interessada teve pleno conhecimento das informações constantes dos extratos, tanto é
que não deixou de se manifestar sobre qualquer um dos itens relacionados na planilha
elaborada pela fiscalização, anexa ao referido Termo.
Dessa forma, diante desses fatos, entendo estar afastada a hipótese de ocorrência de
cerceamento de defesa.

Em sede de defesa, a Recorrente, além de questionar a legalidade e legitimidade
da presunção legal em comento como um todo, não apresentou documentação hábil para
justificar a origem dos depósitos, questionando, na verdade, a inclusão dos valores discriminados
nas tabelas constantes da defesa (fls. 1.233/1.238).
A DRJ acatou a exclusão parcial dos valores planilhados, o que foi feito com base
na seguinte motivação:

Reclama a interessada que os créditos objeto do lançamento são, em grande parte,
referentes a depósito em cheque, cobrança especial e crédito em cobrança.
Pela própria descrição no extrato - depósito em cheque, cobrança especial e crédito em
cobrança -, tais ocorrências se encaixam perfeitamente no que diz a lei, no artigo antes
transcrito, pois são créditos ocorridos em conta de depósito mantida junto à instituição
bancária, sujeitas, portanto, à identificação de sua origem.
Assim, entendo como correto o procedimento do auditor fiscal, ao perquirir a
interessada sobre a origem de tais valores creditados.
No que tange aos depósitos em cheque, a fiscalização não teria levado em conta que
créditos relativos a cheques depositados ficam disponibilizados em momento posterior
ao do depósito Assim, depósito em cheque efetuado no último dia do mês só estaria
disponível no mês seguinte, quando ocorreria a disponibilidade econômica e,
consequentemente, o fato gerador dos tributos.
Uma simples leitura do parágrafo 1° do artigo antes transcrito permite concluir que não
cabe razão à interessada, eis que o mesmo estabelece que o valor das receitas ou dos
rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado
pela instituição financeira.
Quanto ao item “cobrança especial” e “crédito em cobrança”, a interessada, em resposta
aos termos de intimação, apresentou planilhas em que diz que os lançamentos nos
extratos referem-se a duplicatas recebidas de clientes através do banco.
Junto com as planilhas, apresenta um relatório do banco, coincidente em datas e valores,
que indica serem os créditos referentes a cobrança de títulos.
Assim, por exemplo, ao crédito de R$ 12.505,43, de 11/01/2005, ocorrido na conta
118.120-6 (fl. 64), corresponde o relatório do banco de fls. 71/72, discriminando os
títulos que por ele foram recebidos.
A leitura do parágrafo 2° do artigo 42 da Lei 9.430/1996, aqui transcrito, permite
concluir que não basta que valores identificados nos extratos bancários tenham a sua
origem comprovada. Para que não se caracterize a ocorrência de omissão de receitas,
necessário se faz que tais valores tenham sido computados na base de cálculo do
imposto e das contribuições a que estiverem sujeitos.
No caso em julgamento, o que se percebe é que a soma dos valores creditados nas
contas correntes relativos a esses dois itens - e apenas a esses dois itens, sem se
considerar os demais créditos - supera, e muito, os valores submetidos à tributação pela
interessada, o que reforça a lavratura dos autos de infração por omissão de receitas.
Apenas para exemplificar, a Declaração de Rendimentos apresenta, no mês de março de
2005, uma receita bruta de R$ 169.405,97, enquanto que a soma dos créditos ocorridos
Fl. 1329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000035/2010-76

sob as rubricas “cobrança especial” e “crédito em cobrança” somam, no mesmo mês, a
quantia de R$ 442.648,02, considerando as duas contas correntes mantidas no Unibanco
(fls.53/54 e 441/442).
Basta proceder da mesma forma em relação aos demais meses do ano para se constatar
que a discrepância se mantém, o que comprova que, de fato, a empresa deixou de
submeter à tributação receitas de venda de mercadorias ou de prestação de serviços.
A interessada reclama que créditos relativos a “resgate conta remunerada”, “bônus
CPMF/conta remunerada” e “devolução de cheques depositados” tenham sido incluídos
como de origem não comprovada e, portanto, como omissão de receitas.
De fato, pela própria natureza dessas operações, não se pode considerar tais valores
como créditos passíveis de questionamento pelo fisco.
“Resgate de conta remunerada” significa um retomo à conta corrente de um valor
anteriormente transferido para investimento; “devolução de cheques depositados” são
valores debitados, e não creditados, na conta corrente; e “bônus CPMF/conta
remunerada” são valores relativos a recuperação de despesas, que só seriam tributáveis
caso tivessem sido utilizados para reduzir o lucro real em período anterior - de acordo
com o artigo 53 da Lei n° 9.430/96 -, o que não se aplica ao presente caso de tributação
pela sistemática do Simples.
A fim de proceder à correta identificação do quantum devido, elaborei as planilhas de
fis.1238/1239 - partes integrantes deste julgado -, com os valores registrados nos
extratos bancários sob as rubricas de “resgate conta remunerada”, “bônus CPMF/conta
remunerada” e “devolução de cheques depositados”.
Esses valores serão excluídos da base de cálculo dos tributos, posto que, por sua
natureza, não se inserirem na hipótese de crédito de origem não comprovada. Para
retificar os valores lançados de oficio através dos autos de infração objeto da
impugnação em análise, foi elaborada a planilha de fl. 1240, com os novos valores
devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e INSS.
Desse modo, considero como demonstrado pela contribuinte que foram
equivocadamente incluídos na base de cálculo do imposto e das contribuições os
valores de R$ 26.966,49, em janeiro; R$ 44.183,96, em fevereiro; R$ 36.067,62, em
março; 4.267,18, em abril; R$ 17.239,70, em maio; R$ 3.157,42, em junho; R$
1.377,22, em julho; RS 3.777,31, em agosto; R$ 3.605,47, em setembro; RS
19.373,83, em outubro; R$ 8.171,69, em novembro e R$ 3.749,34, em dezembro.

Da leitura desses trechos da decisão recorrida, verifica-se que a DRJ, após
confrontar a natureza e os valores listados nas tabelas elaborada pelo contribuinte com os valores
dos depósitos nos extratos, corretamente excluiu apenas aqueles que comprovadamente não
representam receitas.
Já a Recorrente, no recurso voluntário, argui (fls. 1.308) que:

(...) concorda plenamente com o entendimento da d. autoridade julgadora de 1° grau
que, finalmente decide acatar as razões apresentadas pela recorrente e claramente
comprovadas através dos lançamentos nos próprios extratos que demonstram que tais
operações de forma alguma podem ser consideradas como créditos passíveis de
tributação, uma vez que a origem está claramente especificada nos próprios extratos
bancários.
Entretanto, incumbe registrar, que os valores constantes das planilhas acostadas as fls.
1.238/1.240 elaboradas pela ilustre autoridade julgadora de 1° instancia que comporta
os valores que deverão ser excluídos da base de calculo tributável, não coincidem com
os montantes solicitados constantes das planilhas elaboradas pela Recorrente anexas a
Fl. 1330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.793 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000035/2010-76

peça impugnatória. Desta forma, não há como entender de que forma a autoridade
julgadora de l° grau apurou os valores constantes da planilha por ela elaborada.
Tendo em vista os motivos acima expostos, propugna a Recorrente pela anulação da
decisão de l° instancia, para que sejam esclarecidas as divergências apontadas.

Nesse contexto, cumpre frisar que o presente Julgador comparou o extrato da
conta no Unibanco n. 118120-6 (fls. 58/68) com a planilha de exclusão da DRJ (fls. 1.238/1.240)
e realmente todos os lançamentos referentes a resgates e bônus CPMF (não há valores com o
histórico de devolução) foram excluídos em primeira instância.
Ressalte-se, aqui, que nas tabelas da Recorrente foram incluídos valores que não
estão no extrato e que, portanto, sequer compuseram a base de cálculo.
Ou seja, a DRJ nada mais fez do que aplicar corretamente a lei ao caso concreto.
Assim, tendo em vista que a empresa movimentou recursos não escriturados em suas contas
correntes, presumiu-se, nos termos do que foi autorizado pelo Legislador, que os depósitos
bancários cuja origem não restou comprovada constituem receitas omitidas.
O contribuinte, por sua vez, não cumpriu seu ônus de afastar a presunção que
milita em seu desfavor, impugnando, sem razão, apenas o procedimento e legalidade do uso
desta norma presuntiva de riqueza.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1331
DF CARF MF
Documento nato-digital